Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. ALEGAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO SECURITÁRIA. DISCUSSÃO. VENDA DO BEM SINISTRADO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DE MERCADO. DANO MATERIAL. DIFERENÇA. INDENIZAÇÃO CORRELATA. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. ORÇAMENTO PARA REPARO. INSERÇÃO DE ITENS E PEÇAS NÃO AFETADAS PELO SINISTRO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NEGATIVA PARCIAL. POSIÇÃO LEGÍTIMA. PROVA TÉNICA. LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO JÁ ALIENADO PELO AUTOR. NEXO ENTRE OS DEFEITOS E O SINISTRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAIS. FATO GERADOR. ELISÃO. (CC, ARTS. 186 e 927; CPC, ART. 373, II). VALORES RECONHECIDOS PELA SEGURADA. MONTANTE PERTINENTE AO REPARO. PERCEPÇÃO. ASSEGURAÇÃO. DECOTE. CONTRAPARTIDA DA REALIZAÇÃO DA COBERTURA. FRANQUIA. LEGITIMIDADE. CUMULAÇÃO COM VALORES INDIVIDUAIS DE COBERTURA. ILEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO SINISTRO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONHECIMENTO (CPC, ART. 435). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II). NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Editada a sentença sob a égide da causa estabilizada e do acervo probatório submetido ao exame do Juiz, a apresentação de fatos e documentos pela parte no grau recursal é condicionada à apreensão de que acervo obtido é efetivamente novo, ou seja, somente germinara ou fora viável sua obtenção após a edição do julgado singular, ou é destinado a contrapor fato novo ventilado pela contraparte, não se afigurando conforme o devido processo legal que, à margem dessas situações pontuais, sejam considerados fatos ou documentos apresentados apenas por ocasião da apelação (CPC, art. 435).
3. O contrato de seguro de veículo concertado entre pessoa física destinatária das coberturas e seguradora qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, à incidência das normas protetivas que estão amalgamadas no Código de Defesa do Consumidor, e, ademais, é moldado pela boa-fé, emergindo dessas premissas que ao segurado é resguardado o direito à cobertura securitária nos termos avençados, que, não acobertando defeitos mecânicos, torna inviável que a seguradora seja obrigada a suportar a substituição de acessórios cujos defeitos não emergiram do sinistro em que se envolvera o automóvel segurado.
4. Impossibilitada a ultimação de perícia técnica destinada à apreensão do estado do veículo e do necessário ao seu reparo em razão de ter sido alienado pelo segurado no estado em que se encontrava, atestado, outrossim, que era passível de reparo, segundo o orçamento confeccionado, ressalvados os itens e peças relacionados cuja substituição não guardam vinculação com os danos advindos do sinistro, a posição da seguradora de, assentindo com a reparação do veículo na conformidade dos danos que o afetaram ao ser sinistrado, se recusar a custear a substituição de acessórios cujos defeitos derivam de origem diversa encerra exercício regular do direito que a assiste de somente suportar as coberturas na conformidade do contratado, tornando inviável que sua posição seja transmudada em ato ilícito ou inadimplemento contratual (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
5. Os pressupostos da responsabilidade civil são o ato ilícito, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade enlaçando a ação ou omissão que resultara em violação ao direito ou dano ao lesado, derivando dessa regulação que, em não se divisando nenhuma ilicitude na postura assumida pela seguradora ao se recusar a custear reparos não acobertados pela apólice, encerrando sua postura, ao invés, exercício regular da posição que o contrato a assegura, não se aperfeiçoam os requisitos necessários ao reconhecimento da subsistência de inadimplemento contratual, rompendo o nexo causal enlaçando sua posição a qualquer prejuízo material ou moral sofrido pelo segurado, com a venda do bem sem a ultimação do conserto aprovado (CC, arts. 186 e 927).
6. Do valor a ser vertido com o reparo do veículo segurado, ante os danos que experimentara diante do sinistro provocado por terceiro, reconhecidos pela seguradora, por representar toda a contrapartida devida pelo segurado quando do dano parcial ou total ao veículo, é-lhe resguardado o decote do montante indenizatório o equivalente à franquia convencionada, tão somente, e, outrossim, encerrando a correção monetária simples fórmula de adequação e preservação do valor original da obrigação de molde a ser preservada sua identidade no tempo, prevenindo-se que sua expressão original seja mitigada pela atuação do processo inflacionário, fixada a cobertura securitária com base em orçamento elaborado à época do sinistro, a indenização devida ao segurado deve ser atualizada desde esse momento, pois a partir de então a obrigação passara a experimentar os efeitos da desvalorização da moeda.
7. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, o que, efetivamente, não ocorrera no caso.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.